Tribunal: TJMT
Processo: 0006885-83.2010.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006885-83.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELCINO MARTINS DA SILVA - CPF: 207.832.991-68 (APELANTE), NEULA DE FATIMA MIRANDA - CPF: 958.472.358-87 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— AÇÃO DE COBRANÇA — PENSÃO POR MORTE — EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
— DATA DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO — PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO —
ARTIGO 247, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — OBSERVÂNCIA —
PARCELAS RETROATIVAS — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE.

O beneficiário faz jus às parcelas retroativas referentes à pensão por morte a contar do protocolo do requerimento administrativo até a data do deferimento do benefício previdenciário, conforme dispõe o artigo 247, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Nelcino Martins da Silva
contra a sentença (Id. 14047482) proferida em
ação de cobrança com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que, apesar de ter protocolado requerimento administrativo de pensão por morte em 25 de maio de 2009, o apelado “
implantou o benefício somente em fevereiro de 2010
”. Assim, faz jus ao recebimento dos valores “
da data de entrada do requerimento administrativo até a implantação
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 91628954).

Converti o julgamento em diligência e determinei a intimação das partes para manifestarem acerca do pagamento das parcelas retroativas (Id. 94526956).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 97380992), a pontuar que é “
impossível reconhecer e efetivar pagamentos de quaisquer parcelas retroativas ao deferimento da pensão por morte obtida
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o
mérito (Id. 14048467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a)

Extinguir o feito por ausência de interesse de agir, forte no art. 267, VI CPC;

(b) Sem custas e fixo honorários em R$ 1.000,00 (hum mil reais);

(c) Publique-se. Registre-se. [...] (Id. 14047483 – fls. 2).

De inicio, anoto que a sentença prolatada nos autos da
ação declaratória
(código 9292) que tramitou na Vara Única da
Comarca de Rio Branco, declarou que o apelante conviveu em união estável com Derli Gonçalves Suzano desde 1967 até a data do óbito, ocorrido em 10 de setembro de 2007:

[...] I.4) No caso vertente a ação vem alicerçada na alegação de que as partes conviveram maritalmente durante 40 anos, aduzindo também a concepção 12 filhos em comum, o que denota indiscutivelmente a procedência do pedido de reconhecimento da união estável (rectius: declaração da relação jurídica), realmente, observando que a união estável é um vínculo livre e estável entre pessoas de sexos diferentes, não havendo entre elas o casamento civil, nos moldes do artigo 226, § 3º, da Cártula Magna, que reconhece como entidade familiar a relação de companheirismo entre um homem e uma mulher, noto que se fazem presentes os elementos essenciais à existência da vindicada união estável, porquanto os companheiros pertencem a sexos diversos, mantiveram relação íntima e informal que se prolongou no tempo, não havendo impedimentos matrimoniais entre eles, existindo provas comprovando as assertivas insertas na vestibular e assinalando o preenchimento dos requisitos ora referidos.

II.5) Isto posto, com espeque no artigo 4º, c/c art. 269, I, e 459, todos do CPC, julgo procedente o pedido do requerente, declarando a existência entre Nelcino Martins da Silva e Derli Gonçalves Suzano da relação jurídica nominada de união estável, prevista no art. 1.723, caput, do Código Civil, para que surta seus legais e devidos efeitos, notadamente para fins previdenciários, dissipando, assim, dúvidas objetivas acerca da aludida relação, a qual se torna certa quanto à sua veracidade no mundo do direito.

II.6) Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.

II.7) Ciência ao MP.

II.8) Após o trânsito em julgado e não havendo custas, arquive-se.

II.9) Cumpra-se.

Rio Branco-MT, 15/10/2008. [...]. (Id. 14046962 – fls. 3).

Na data de
25 de maio de 2009
, Nelcino Martins da Silva protocolou pedido administrativo de pensão em decorrência do falecimento de Derli Gonçalves Suzano (certidão de óbito, Id. 14046961 – fls. 4), e o benefício previdenciário foi implantando a partir do mês de fevereiro de 2010.

Por outro lado, o Juízo de Primeiro Grau extinguiu
“
o feito por ausência de interesse de agir
”, em razão do
Ato Administrativo nº 1505/2010 da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 28 de setembro de 2010, que reconheceu a implantação do beneficio, a partir da data do óbito, cujo teor é o seguinte:

[...] A Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Administração, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº 357143/2009, da secretaria de Estado de Administração, resolve Retificar, em parte o Ato Administrativo nº 2172/2008, de 05.12.2008, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente a concessão do benefício pensão, em favor de Idenira Gonçalves Martins, representada legalmente pelo Sr Nelcino Martins da Silva, RG nº 715.601/SSP/PR, procedendo-se da seguinte forma:

Onde-se-lê:

“...e as disposições dos Arts. 243, 245, inciso II, alínea “a” e 246 § 3º, todos da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, resolve conceder pensão em caráter temporária, a partir de 10.09.2007, a menor, Idenira Gonçalves Martins representada legalmente pelo Sr. Nelcino Martins da Silva, RG 715.601/SSP-PR, em razão do falecimento da ex-servidora, Sra. Derli Gonçalves Suzano, ocorrido em 10.09.2007...”

Leia-se:

“... e as disposições dos arts. 243, 245, inciso I, alínea “c” inciso II, alínea “a” e 246, § 2º, todos da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90,
resolve conceder pensão em caráter vitalício, a partir de 10.09.2007, ao Sr. Nelcino Martins da Silva
, RG nº 715.601/PC-PR e temporária a menor, Idenira Gonçalves Martins, a partir de 10.09.2007, em razão do falecimento da ex-servidora, Sra. Derli Gonçalves Suzano, ocorrido em 10.09.2007...”

Em Cuiabá – MT, 28 de setembro de 2010. [...]. (Id. 14047482 – fls. 1/2). [com e sem negrito no original].

Contudo, intimado a se manifestar
acerca do pagamento das parcelas retroativas,
o Estado de Mato Grosso, em manifestação datada de 9 de agosto de 2021, afirma que, “
não reconheceu, de imediato, o benefício de pensão por morte ao Apelante, simplesmente porque Aquele não tinha preenchidos os requisitos comprobatórios necessários, o que, obviamente, exclui a possibilidade de recebimento de proventos retroativos, eis que não houve culpa da Administração Pública, mas apenas adiamento de deferimento por falta de comprovações documentais hábeis
”, de modo que é
“impossível reconhecer e efetivar pagamentos de quaisquer parcelas retroativas ao deferimento da pensão por morte obtida.”
(Id. 97380992 – fls. 2).

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, dispõe que:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

[...]

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

Quanto ao termo inicial para o recebimento do benefício previdenciário, no caso, é a data do protocolo do requerimento administrativo, ocorrido em 25 de maio de 2009, nos termos do artigo 247, II, da retrocitada lei:

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II -
do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior
;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida. [sem negrito no original]

Dessa forma, o apelante faz jus ao recebimento das parcelas retroativas desde o protocolo do requerimento administrativo (25 de maio de 2009) até o deferimento do benefício previdenciário (fevereiro de 2010).

Relativamente à atualização do débito,
no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de condenação de natureza previdenciária.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

No que tange aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso e julgar procedentes os pedidos para:

i
)

determinar o pagamento das parcelas retroativas do benefício de pensão em favor de
Nelcino Martins da Silva
, a contar de
25 de maio de 2009 até fevereiro de 2010
;

ii
)

estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e, em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e

iii
)

inverter o ônus da sucumbência e fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021